Tribunal: STF
Processo: AO 2489
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em ação originária. Incompetência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Agravo interno contra decisão que determinou a remessa de ação popular, recebida nesta Corte e autuada como ação originária, à Justiça Federal.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o STF não possui competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.